Tribunal: TJDFT
Processo: 0755432-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0755432-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MACEDO REPRESENTACOES LTDA AGRAVADO: PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA, NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MACEDO REPRESENTAÇÕES LTDA ME em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Ordinária no 0756913-15.2025.8.07.0001, indeferiu a gratuidade de justiça por ele pleiteada. Afirma a necessidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, aduzindo que, embora se trate de pessoa jurídica, faz jus ao benefício, pois o indeferimento compromete seu sustento e de sua família. Aduz que os valores recebidos são provenientes de verbas indenizatórias, carregando natureza alimentar. Afirma que não houve movimentação exorbitante, pois sua renda bruta no ano de 2024 foi R$ 174.667,37 (cento e setenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e sete centavos), o que reforça o perfil de pequena empresa familiar. Ressalta que a Relação de Faturamento demonstra o colapso da receita, que caiu pela metade entre junho e outubro de 2025, coincidindo com a rescisão contratual. O faturamento total nos últimos 12 meses foi de apenas R$ 163.811,76 (cento e sessenta e três mil, oitocentos e onze reais e setenta e seis centavos), estando inativo de fato, sem fluxo de caixa operacional, sendo que a reserva de R$ 315.484,21 (trezentos e quinze mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte e um centavos), não é suficiente para cobrir as custas iniciais. Argumenta que o indeferimento indevido da gratuidade pode gerar um dano financeiro capaz de abalar a estrutura de sua família, causando um desgaste material enorme e deixando a Justiça completamente inacessível. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder os benefícios da gratuidade de justiça. Preparo recolhido no ID 79560206. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 257184494 dos autos de origem, cuja cópia se encontra no ID 79557795 deste recurso: Acolho a emenda do ID 256583559. Retifique-se o valor da causa para R$ 1.038.205,05. Exclua-se a anotação de pedido de tutela de urgência. Indefiro o pedido de justiça gratuita, uma vez que o autor informou que recebeu o pagamento das rés no valor de R$ 315.484,21, bem como a documentação apresentada indica a movimentação financeira em quantias exorbitantes, o que afasta a alegação de hipossuficiência financeira. Recolham-se as custas iniciais, em 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. A parte agravante sustenta a necessidade de reformar a decisão que indeferiu seu pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Como é cediço, é perfeitamente possível o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, visto que nem a Constituição da República nem o Código de Processo Civil restringem tal direito à pessoa física. Atualmente, a assistência judiciária é regulada pelo CPC em seu art. 98 dispondo: Art. 98. A pessoa natural ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O seu art. 99, §§ 2o e 3o dispõe que: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição de ingresso ou em recurso. (...) § 2o - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Também no que se refere a esse benefício para pessoas jurídicas o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481 com a seguinte disposição: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Por sua vez, a Constituição da República prevê a assistência jurídica ampla aos que "comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, LXXIV), de maneira que, para se conceder o benefício, não basta apenas a declaração de pobreza, uma vez que tal documento não conduz à presunção absoluta da parte não possuir condições de arcar com as despesas do processo. No caso da pessoa jurídica, imprescindível a demonstração da necessidade de concessão do benefício, não bastando, pois, a mera declaração da hipossuficiência. Dessa forma, caberia à agravante demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos para que lhe fosse legítima a concessão da gratuidade de justiça, contudo, não o fez. Observa-se que além de ter recebido valores relativos a comissões de venda pela representação comercial em outubro de 2025, no valor de R$ 315.484,21 (trezentos e quinze mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte e um centavos), ainda demonstra faturamento total nos últimos 12 meses de R$ 163.811,76 (cento e sessenta e três mil, oitocentos e onze reais e setenta e seis centavos), ou seja, não revela falta de recursos para pagamento de custas e despesas processuais, porquanto a empresa pode ter outros bens ou meios de saldá-las. Sendo assim, não comprovada eventual condição de hipossuficiência, mesmo com concessão de prazo, não se pode dizer que não tenha capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, que inclusive, no Distrito Federal são módicas. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DECISÃO RECORRIDA NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME (...) 3. O benefício da gratuidade da justiça pode ser concedido a pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, desde que demonstrada, de forma robusta, a insuficiência de recursos, conforme o artigo 98 do CPC e a Súmula 481 do STJ. 4. A mera alegação de dificuldades financeiras, acompanhada da existência de dívidas ou ações judiciais, não é suficiente para comprovar a hipossuficiência da pessoa jurídica, sendo necessária a apresentação de provas concretas da incapacidade de arcar com as despesas processuais. 5. No caso concreto, o agravante, um sindicato que representa parcela significativa de servidores públicos do DF e que recebe mensalmente contribuições de seus filiados, não demonstrou a inexistência de receitas ou patrimônio capaz de suportar as custas do processo. 6. Deferir o benefício, sem a devida comprovação da hipossuficiência, implicaria transferir ao Estado e, consequentemente, à coletividade, os custos que cabem ao agravante, o que não se justifica. 7. Diante da ausência de novos elementos probatórios aptos a infirmar a decisão agravada, mantém-se o indeferimento da gratuidade da justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige a comprovação inequívoca de sua hipossuficiência financeira, não bastando a mera alegação de dificuldades econômicas ou a existência de dívidas. (Acórdão 1983822, 0731661-47.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 08/04/2025.) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. TEMA 1.076 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR INDICADO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ELEVADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. DESPROVIDO. (...) 4. De acordo com a Súmula n.o 481 do STJ: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 5. Diferente da pessoa natural, para a pessoa jurídica não se reconhece a presunção de hipossuficiência, de modo que, a mera alegação de que a parte não possui condições de arcar com as custas processuais, sem documentação comprobatória nesse sentido, não se mostra suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita. (...) (Acórdão 1980465, 0706249-17.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ELEMENTOS MÍNIMOS. AUSENTES. INDEFERIMENTO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 3. No caso, a decisão monocrática indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo sindicato porque não comprovados elementos mínimos necessários para a concessão do benefício. 3.1. Noutro giro, a apresentação de documentos e relatórios indicando despesas operacionais e custos de funcionários extremamente elevados, revela o gerenciamento financeiro inadequado da entidade sindical e a necessidade de readequação dos custos, notadamente por ser entidade sem fins lucrativos e voltada tão somente para a defesa dos interesses da categoria. 3.2. Com efeito, inexistindo prova da efetiva redução de contribuição e arrecadação do sindicato desde o início da lide, tampouco comprovação de diminuição dos associados, a necessidade de redução de cortes e despesas administrativas não enseja motivo suficiente para concessão da gratuidade de justiça na presente lide. 3.3. Portanto, não comprovada a situação de impossibilidade de pagamento das custas do processo, a entidade sindical não faz jus aos benefícios pleiteados, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão monocrática de indeferimento da gratuidade de justiça com a imposição do recolhimento do preparo recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE. 4. Agravo interno improvido. Tese de julgamento: “Ausente prova da efetiva redução de contribuição e arrecadação de receita do sindicato, tampouco comprovação de diminuição dos associados, a necessidade de redução de cortes e despesas administrativas não enseja motivo suficiente para concessão da gratuidade de justiça”. _________ Dispositivos relevantes citados: art. 99, §7o, do CPC; art. 1.007, §4o, do CPC. Jurisprudência relevante citada: TJDFT: 07097387620228070018, Relator Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 4/7/2024. (Acórdão 1972327, 0710239-30.2022.8.07.0018, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.) Correta, portanto, a decisão ao indeferir os benefícios da gratuidade de justiça. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de dezembro de 2025 16:05:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador